Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710970-96.2021.8.07.0006 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ALMIR MENDES DA SILVA, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA EMBARGADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, JOSE ALMIR MENDES DA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ALMIR MENDES DA SILVA e por CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA contra o v. acórdão exarado sob o ID 43642020, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu, rejeitou as preliminares e negou provimento à apelação interposta pelo embargante CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. O embargante JOSÉ ALMIR MENDES DA SILVA, nas razões ofertadas no ID 43879712, afirma estar configurado erro material na parte final do v. acórdão. Pleiteia a correção do erro material para que os honorários de sucumbência sejam majorados em favor do apelado, visto que o v. acórdão os majora em favor do apelante. O embargante CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA opôs embargos de declaração (ID 44176462) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que ambos os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação de ambas as partes embargadas para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de março de 2023 às 15:59:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora